Tribunal: CARF
Processo: 10855.900366/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900366/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.741 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CBR - INDUSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
FALHA NA REPRESENTAÇÃO. SANEAMENTO. VÍCIO FORMAL DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A ausência de análise de documentos juntados para sanear vício na
representação da Contribuinte que levou ao não conhecimento da impugnação
é caso de anulação da decisão de primeira instância por vício formal.
Decisão Recorrida Nula.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
(DRJ) para que outra seja proferida. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.739, de 26 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10855.900364/2013-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do IPI,
indeferido por meio de despacho decisório, ante a constatação, em procedimento fiscal, da
utilização indevida de créditos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900366/2013-14
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900366/2013-14

A autoridade fiscal considerou indevida a utilização de créditos uma vez que:
(i) A manifestante deu saída do estabelecimento com redução de 50% do IPI sem
a observância dos requisitos de quantidade mínima determinada no padrão de identidade e
qualidade do Ministério da agricultura;
(ii) Deixou de escriturar notas fiscais nos prazos estabelecidos e não recolheu o
imposto correspondente;
(iii) Deixou de recolher tributo referente às operações de devolução de
mercadorias, utilizando-se inclusive de crédito indevido em tais operações;
(iv) Utilizou-se o contribuinte de saldo credor indevido atinente a período
anterior; Regularmente cientificado, o Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. A referida peça impugnatória teve como origem uma cópia autenticada
administrativamente e foi juntada sempre pela equipes de atendimento, como se extrai das
informações do documento no sistema e-processo. Por não conter nenhuma assinatura do
contribuinte ou de representante deste, a autoridade preparadora determinou ao sujeito passivo,
por meio de intimação fiscal, o saneamento da falha identificada.
A mensagem foi registrada no D.T.E. (Domicílio Tributário Eletrônico) do
contribuinte, não havendo, entretanto, nenhuma resposta. Ante a falta de providências do
interessado, a autoridade preparadora determinou o seguimento do feito.
Distribuído o processo para julgamento, foi solicitada diligência à delegacia de
origem, na qual se solicitou o histórico de opções pelo Domicílio Tributário Eletrônico – D.T.E.-
por parte do sujeito passivo.
Foi solicitado ainda que, caso a delegacia verificasse pelos históricos que o
contribuinte não era optante pelo D.T.E. na data em que foi cientificado nesta modalidade, que
fosse promovida ciência observando-se a ordem legal das formas.
A delegacia de origem juntou o histórico de opção do contribuinte pelo D.T.E.
Assim, a autoridade preparadora reafirmou a regularidade do procedimento de ciência.
Dada a liquidação voluntária da empresa autuada, notificou-se o antigo sócio
administrador do resultado da diligência.
A decisão recorrida julgou por não conhecer da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, face a falha de representação por ausência de
assinatura na peça recursal.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
No mérito, alegou:
1) regularidade da assinatura na manifestação de inconformidade;
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900366/2013-14

2) direito ao crédito na entrada de mercadorias;
3) nulidades do lançamento fiscal e do processo administrativo;
4) ofensa ao princípio da verdade material;
5) presentes os requisitos para redução do IPI devido nas operações realizadas com
produtos classificados sob o código 2202.10.00;
6) o direito à restituição do saldo credor não compensado;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Mérito:
Inicialmente, cumpre estabelecer o ponto central da decisão de piso – quer seja:
a ausência de assinatura na manifestação de inconformidade.
A Delegacia de Julgamento, de forma cautelosa, buscou sanear o anotado vício,
por meio de diligência, na qual solicitou esclarecer histórico de opções do
sujeito passivo ao DTE .
Após o cumprimento do solicitado, a unidade de origem comunicou o resultado
por meio de despacho de diligência, que deu prazo de 30 dias para
manifestação, com regular ciência.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega se encontrar dissolvida e narra as
consequentes dificuldades em acessar o eCac. De fato, constatada a situação da
liquidação voluntária da empresa pela Delegacia de Origem, esta notificou o
antigo sócio administrador do resultado da diligência.
A Recorrente defende que o prazo para manifestação ficou suspenso até
31/08/2020. Por conseguinte, seu prazo para manifestação era 30/09/2020.
Neste sentido, a Portaria RFB no 543/2020, com redação dada pela Portaria
RFB no 4105, de 30 de julho de 2020:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB até 31 de agosto de 2020.
No processo, verifica-se a juntada de mensagens eletrônica – email – na qual a
Recorrente narra as dificuldades para efetuar protocolo de suas petições.
É possível identificar resposta automática da Unidade da RFB que anota o
período de excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID-19.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900366/2013-14

Verifica-se que a empresa recorrente logrou êxito na apresentação dos
documentos solicitados no intuito de sanear o presente processo. Contudo, a
decisão da DRJ foi proferida antes da juntada destes documentos ao processo.
A forma é essencial para a manifestação do conteúdo. No entanto, é seguro que
o processo administrativo guarda menores rigores em relação ao processo
judicial, no qual o juiz intima a parte para sanear o vício, para só depois desta
derradeira oportunidade, considerar o réu revel.
Abaixo, segue a redação do artigo 13 do CPC:
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável
para ser sanado o defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a
providência couber:
I. ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
II. ao réu, reputar-se-á revel;
III. ao terceiro, será excluído do processo.
Assim, só após esgotado o prazo concedido pela autoridade julgadora para
saneamento da representação, o réu pode ser considerado revel. Da mesma
forma, no presente processo administrativo.
Considerando a excepcionalidade do período em decorrência da pandemia de
Coronavírus, a dissolução da sociedade no curso do processo que interferiu
substancialmente nas comunicações com a Contribuinte e a juntada de
documentos que não puderam ser apreciados em tempo pela colenda Turma da
DRJ, para evitar supressão de instância e garantir o contraditório e a ampla
defesa, voto pela nulidade da decisão recorrida, para que outra seja proferida em
seu lugar.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de declarar a
nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
(DRJ) para que outra seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900366/2013-14

Fl. 866
DF CARF MF
Original